Tribunal: TJDFT
Processo: 0707547-29.2020.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707547-29.2020.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA PAULA CALISTA DE LOIOLA, CRISTIANO RODRIGUES DE CAMARGO JUNIOR APELADO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., CRISTIANO RODRIGUES DE CAMARGO JUNIOR, ANA PAULA CALISTA DE LOIOLA DESPACHO Intime-se Ana Paula Calista de Loiola para manifestar-se sobre a alegação de que a apelação não impugnou especificadamente os fundamentos da sentença e a preliminar de perda superveniente do interesse processual, formuladas por Google Brasil Internet Ltda. nas contrarrazões. Fixo o prazo de quinze (15) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Intime-se o Itaú Unibanco Holding S.A. para manifestar-se sobre a possibilidade de suscitar a preliminar de ilegitimidade passiva pela via das contrarrazões. A reforma da sentença é obtida mediante a interposição de apelação. As contrarrazões destinam-se, em regra, apenas à manutenção da sentença. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre os temas não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões da apelação de Ana Paula Calista de Loiola e das contrarrazões do Itaú Unibanco Holding S.A. Intimem-se. Brasília, 26 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator